Tribunal: TJES
Processo: 5008965-39.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008965-39.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERIVELTON DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRAJETO. SEQUELA PERMANENTE EM MEMBRO INFERIOR ESQUERDO. LAUDO PERICIAL APARENTEMENTE CONTRADITÓRIO. REDUÇÃO MÍNIMA DA CAPACIDADE LABORATIVA. MAIOR ESFORÇO PARA ATIVIDADE HABITUAL. TEMA 416 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Concessão de Benefício Previdenciário, condenando a autarquia a conceder benefício de auxílio-acidente, com Data de Início do Benefício no dia seguinte à cessação do auxílio-doença, e ao pagamento das diferenças vencidas desde então.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação ou se eventual contradição do laudo pericial exigiria a anulação do julgamento para realização de nova perícia; e (ii) estabelecer se a sequela permanente decorrente de acidente de trajeto, consistente em diminuição da flexão do pé esquerdo após fratura da tíbia e do maléolo medial do membro inferior esquerdo, implica redução mínima da capacidade laboral suficiente para a concessão do auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença não viola o art. 93, IX, da Constituição Federal nem o art. 489, § 1º, do CPC quando expõe, de forma clara e coerente, as razões de convencimento e aprecia os elementos centrais da lide, ainda que interprete a prova pericial de modo diverso daquele pretendido pela parte.

A aparente contradição do laudo pericial não torna a prova imprestável quando o conjunto probatório permite ao julgador, no exercício do livre convencimento motivado, valorar as informações técnicas e extrair conclusão compatível com os demais elementos dos autos, nos termos do art. 479 do CPC.

O auxílio-acidente exige a coexistência de lesão decorrente de acidente, nexo causal e redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, conforme o art. 86 da Lei nº 8.213/1991.

O acidente de trajeto, o nexo causal e a consolidação da lesão são incontroversos, pois comprovados por Comunicação de Acidente de Trabalho, registros médicos e pela própria perícia judicial.

A perícia reconhece sequela permanente consistente em diminuição da flexão do pé esquerdo e afirma que a lesão coloca o segurado em franca desvantagem no mercado de trabalho em razão do maior esforço necessário ao exercício de sua função, circunstância suficiente para caracterizar redução mínima da capacidade laborativa.

A redução mínima da capacidade para o trabalho habitual basta para a concessão do auxílio-acidente, sendo irrelevante o grau da lesão, conforme a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 416.

A atividade habitual do segurado, como auxiliar de serviços gerais em restaurante, demanda esforço físico, permanência prolongada em pé e constante deslocamento, de modo que limitação funcional em membro inferior possui repercussão relevante no desempenho laboral.

Em demandas acidentárias, a dúvida razoável sobre a extensão da redução funcional deve ser interpretada em favor do segurado, em prestígio ao caráter protetivo do Direito Previdenciário e ao princípio in dubio pro misero.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A aparente contradição do laudo pericial não impõe a anulação da sentença quando o conjunto probatório permite reconhecer a redução mínima da capacidade laboral do segurado. 2. A diminuição da flexão do pé esquerdo, decorrente de acidente de trajeto e associada à necessidade de maior esforço para atividade habitual de natureza física, caracteriza redução da capacidade laborativa para fins de auxílio-acidente. 3. A redução da capacidade para o trabalho habitual, ainda que mínima, autoriza a concessão do auxílio-acidente, sendo irrelevante o grau da lesão, nos termos do Tema 416 do STJ. 4. Em matéria acidentária, a dúvida razoável sobre a repercussão funcional da sequela deve ser resolvida em favor do segurado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, designada para redigir o Acórdão.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008965-39.2022.8.08.0024

SESSÃO VIRTUAL: 16/03/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Trata-se de Apelação Cível interposta por Erivelton dos Santos Oliveira contra sentença de ID 17853918, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública, Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na
Ação de Concessão de Benefício Previdenciário
, ajuizada por aquele em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, nesses termos:

Em suas razões recursais, o Apelante alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por deficiência de fundamentação. Argumenta que o Juízo de origem afastou as conclusões do perito oficial sem a motivação adequada, o que viola o art. 489 do CPC e o art. 93, IX, da Constituição Federal.

No mérito, a autarquia pleiteia a reforma do julgado com base nos seguintes fundamentos: (a) a prova pericial é categórica ao afirmar que o segurado permanece apto para o trabalho e que não houve redução da capacidade específica para a atividade habitualmente exercida à época do acidente; (b) a mera existência de sequela ou lesão consolidada (redução anatômica) não autoriza, por si só, a concessão do auxílio-acidente, sendo indispensável a comprovação da repercussão efetiva no desempenho laboral (redução específica), conforme exige o art. 86 da Lei 8.213/91 e o Tema 416 do STJ; e, (c) embora o Magistrado não esteja adstrito ao laudo, a recusa de conclusões técnico-científicas exige motivação robusta e elementos de prova capazes de elidir a presunção de legitimidade da perícia, o que não se verificou no caso concreto.

Defende, por fim, a prevalência das conclusões do perito judicial, por ser profissional equidistante das partes e dotado de expertise técnica

Pugna-se pela reforma integral da sentença com a improcedência total da demanda. Caso superada, requer-se, sucessivamente: o acolhimento da prescrição quinquenal, a observância das vedações de acumulação de benefícios, a isenção de custas, o arbitramento de honorários via Súmula 111/STJ e a incidência da Selic para fins de consectários legais desde dezembro de 2021.

O Apelado apresentou contrarrazões no ID 17853920, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório
.

Peço dia para julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Ab initio
, impende rejeitar a tese de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Embora o apelante sustente que o Juízo
a quo
não teria apreciado adequadamente as provas, verifica-se que o Magistrado sentenciante expôs de forma clara e coerente as razões de seu convencimento, amparando-se especificamente na conclusão extraída do quesito nº 09 dos quesitos elaborados pelo Juiz (ID 17853912).

O fato de o julgador ter interpretado o teor da resposta pericial de forma distinta da almejada pela parte - concluindo que o “maior esforço” ali certificado atingiria o grau de incapacidade exigido - não configura ausência de fundamentação, mas sim o exercício do livre convencimento motivado.

Portanto, resta afastada a alegação de violação ao art. 93, IX, da CF e ao art. 489, § 1º, do CPC, visto que a sentença apreciou os elementos centrais da lide.

Todavia,
impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença
por fundamento diverso
:
a natureza inconclusiva da prova pericial
. A evidente antinomia no laudo - que atesta a aptidão ao labor mas, simultaneamente, apresenta respostas ambíguas sobre a desvantagem no mercado de trabalho e a necessidade de maior esforço - compromete a higidez da prestação jurisdicional. Tal incongruência entre os quesitos impede que a perícia sirva como fundamento seguro para o deslinde da causa.

Explico.

A controvérsia aqui apresentada reside em aferir se a sequela consolidada no membro inferior esquerdo do Autor, decorrente de acidente de trajeto ocorrido em 06/05/2021, enseja a concessão do
auxílio-acidente
, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91. Conforme a exegese do referido dispositivo e o entendimento firmado pelo STJ (Tema 156), o benefício é devido quando a consolidação das lesões resulta em sequelas que impliquem
redução da capacidade para o trabalho
habitual, independentemente da reversibilidade do quadro.

Ademais, tem-se que a “
(...)
redução da capacidade de trabalho pode ocorrer tanto

pela necessidade de maior esforço

ou menor produtividade para o exercício da atividade exercida à época do acidente, quanto pela impossibilidade de desempenho da atividade habitual, com necessidade e possibilidade de reabilitação, situação ainda mais gravosa que a primeira hipótese (...)”
(TNU - Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma): 05203655920184058100, Relator.: FABIO DE SOUZA SILVA, Data de Julgamento: 27/05/2021, TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, Data de Publicação: 28/05/2021).

Veja-se:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO TRAUMÁTICA DE POLEGAR .
REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL.
ESFORÇO SUPLEMENTAR PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE HABITUAL
. REQUISITOS PREENCHIDOS. REFORMA DA SENTENÇA. IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO.

I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, sob o fundamento de que não houve redução da capacidade laboral. O autor sustenta que a perícia constatou a necessidade de esforços suplementares para o desempenho de suas atividades, o que seria suficiente para a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o segurado preenche os requisitos para a concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991, considerando a amputação traumática do polegar e a consequente
necessidade de maior esforço para o desempenho da atividade habitual
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio-acidente é devido quando, após a consolidação de lesões decorrentes de acidente, o segurado apresenta redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, independentemente do grau da limitação funcional. O
laudo pericial
reconheceu que o autor sofreu amputação parcial da falange distal do polegar da mão direita e
que, embora mantenha capacidade para sua atividade habitual, necessita de esforços suplementares para sua execução, o que caracteriza redução da capacidade labora
l. O Superior Tribunal de Justiça firmou tese no Tema 416 (REsp nº 1 .109.591/SP) no sentido de que o grau da lesão ou o nível do maior esforço exigido para o trabalho não interferem na concessão do benefício, bastando a comprovação de limitação funcional mínima. O fato de o segurado continuar exercendo atividade laborativa não impede a concessão do auxílio-acidente, que possui caráter indenizatório e é devido mesmo quando há retorno ao trabalho. A ausência de resposta do INSS ao requerimento administrativo do benefício reforça a necessidade de sua concessão, visto que o direito foi devidamente demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reconhecer o direito do autor ao auxílio-acidente, condenando o INSS a implantar o benefício desde a cessação do auxílio-doença acidentário e a pagar as parcelas vencidas e não pagas, corrigidas pelo INPC e acrescidas de juros moratórios nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997.

Tese de julgamento:
O auxílio-acidente é devido ao segurado que, após a consolidação de lesões decorrentes de acidente, apresenta redução da capacidade para o trabalho habitual, ainda que mínima, conforme o art. 86 da Lei nº 8.213/1991
e a tese fixada no Tema 416 do STJ.
A necessidade de esforços suplementares para o exercício da atividade profissional habitual configura redução da capacidade laborativa e justifica a concessão do auxílio-acidente
. O fato de o segurado continuar trabalhando não impede a concessão do benefício, que possui natureza indenizatória e pode ser acumulado com a remuneração do trabalho. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, art. 86; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.109.591/SP (Tema 416), Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 3ª Seção, j. 22.04.2010; STJ, REsp nº 1.823.547/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 15.08.2019, DJe 10.09.2019. (TJMG - Apelação Cível: 50015321820228130388, Relator.: Des.(a) Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 30/04/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 09/05/2025). Sem grifos no original.

E, para a concessão da benesse, é necessária a presença concomitante de três requisitos: (a) prova do acidente: plenamente demonstrada pela Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) e pelo boletim de ocorrência de trânsito; (b) nexo de causalidade: comprovado pelos prontuários médicos e exames de imagem que vinculam o acidente às lesões na perna e tornozelo; e, (c) redução da capacidade laboral:
requisito sobre o qual paira a controvérsia em razão da natureza inconclusiva da prova técnica
.

No que tange à aptidão laboral, a prova técnica revela-se manifestamente contraditória. Malgrado o
expert
tenha consignado uma capacidade teórica, admite expressamente que a sequela impõe ao Autor nítida desvantagem competitiva e a necessidade de maior esforço físico (quesito 09). Tal conclusão colide frontalmente com a resposta imediatamente anterior (quesito 08), na qual o perito negava a existência de qualquer dispêndio suplementar para o exercício da função. Essa inconsistência interna retira do laudo a higidez necessária para servir de lastro à decisão judicial.

Confira-se o laudo pericial de ID 17853912 (com destaques da inconsistência apontada):

“
(...) QUESITOS JUIZ

01 - O Requerente é portador de alguma doença/lesão? Se sim, qual?

R: O Reclamante sofreu acidente de trabalho e apresenta como sequela leve diminuição no movimento de flexão do pé esquerdo.

02 - Caso positivo, a doença/lesão possui nexo causal com o trabalho?

R: Trata-se de acidente de trabalho.

03 - As atividades do Autor, de alguma forma contribuíram para o agravamento da patologia ou lesão?

R: Não.

04 - A doença/lesão provocou incapacidade para o trabalho? Se sim, a incapacidade é parcial ou total? Temporária ou definitiva?

R: Não.

05 - A doença/lesão está consolidada ou é passível de tratamento?

R: Consolidada.

06 - Caso haja incapacidade laborativa, é possível precisar qual a data do início desta incapacidade?

R: O Reclamante se encontra apto ao labor.

07 - A parte autora poderá, sem prejuízo à saúde (agravamento da lesão), retornar a exercer em plenitude, em máxima eficiência e sem restrições suas atividades laborais habituais?

R: Sim.

08 - Em decorrência da doença/lesão, o Requerente possui redução/limitação funcional,
ou ao menos
necessita empregar um maior esforço

(superior ao normalmente desempenhado pelos profissionais da categoria) para o exercício da sua função habitual
?

R: Não
.

09 - Caso o Autor esteja apto a exercer suas atividades de trabalho habituais,
a doença/lesão o colocaria em franca desvantagem junto ao concorrido mercado de trabalho,
diante do maior esforço que, eventualmente, precisará empreender

para o exercício de sua função?

R: Sim
.

10 - É aconselhável que o Autor seja reabilitado para outra função?

R: Não. (...)”
. Sem grifos no original.

É imperativo ressaltar que o caráter inconclusivo da prova pericial torna-se ainda mais crítico ao observar que a
ratio decidendi
da sentença fundamentou-se precisamente no quesito 09, o qual colide frontalmente com o teor do quesito 08. Tal antinomia entre as respostas do
expert
fragiliza o alicerce probatório da decisão, evidenciando uma contradição que impede a segura entrega da prestação jurisdicional.

Assim, deve ser cassada a sentença recorrida, a fim de que seja realizada nova prova pericial para a busca da verdade real, com fundamento no art. 480 do CPC.

Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. INVALIDEZ. DOENÇA OCUPACIONAL.
LAUDO PERICIAL CONTRADITÓRIO E INCONCLUSIVO. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. BUSCA DA VERDADE REAL. SENTENÇA CASSADA
. PROVIMENTO.

I - O art. 480 do Código de Processo Civil autoriza ao magistrado determinar a realização de nova perícia, quando o laudo não esclarecer de forma suficiente a matéria controvertida. Ante a ausência de esclarecimento da prova pericial e na busca da verdade real para dar efetividade à prestação jurisdicional, imperioso seja a sentença cassada e remetidos os autos ao primeiro grau para a produção de nova prova pericial. Precedentes.

II - Apelo provido. (TJGO 00390256820148090142, Relator.: DESEMBARGADORA BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/09/2022).
Sem grifos no original.

As demais questões recursais restam prejudicadas.

Ante todo o exposto,
dou provimento ao recurso
para acolher a preliminar de nulidade da sentença, todavia
por fundamento diverso
.

Não há falar em honorários recursais, por consequência.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto de relatoria.

*

VOTO DIVERGENTE

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA:-

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida por Erivelton dos Santos Oliveira na
Ação de Concessão de Benefício Previdenciário
, ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, condenando a autarquia a “conceder o benefício de auxílio-acidente (B94) em favor de Erivelton dos Santos Oliveira; b) Fixar a Data de Início do Benefício (DIB) no dia seguinte à cessação do auxílio-doença, ou seja, em 17/02/2022; c) O INSS deverá pagar as diferenças vencidas desde a DIB”.

Inicialmente, cumpre registrar que o eminente Relator, Des. Arthur José Neiva de Almeida, após rejeitar a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, concluiu pela nulidade da decisão de primeiro grau por fundamento diverso, qual seja, a inconclusividade da prova pericial produzida nos autos, compreendendo que o laudo pericial apresentaria contradições internas, pois, embora reconheça a existência de sequela decorrente do acidente e mencione circunstâncias que sugerem possível dispêndio de maior esforço para o exercício da atividade profissional, simultaneamente afirma a aptidão laboral do autor e a inexistência de redução de sua capacidade para o trabalho habitual. Diante dessa aparente antinomia, entendeu o Relator que a perícia não constituiria elemento técnico seguro para o julgamento da causa, razão pela qual propôs a anulação da sentença para a realização de nova prova pericial, a fim de esclarecer adequadamente a repercussão da sequela sobre a capacidade laborativa do segurado.

Consta registro de que o eminente Desembargador Dair Jose Bregunce de Oliveira acompanhou o voto do relator.

Peço a mais respeitosa
vênia
aos Eminente Relator para inaugurar
divergência,
entendendo que o acervo probatório coligido aos autos, em cotejo com a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é suficiente para o pronto julgamento do mérito, sendo despicienda a anulação da r. sentença.

Como já exposto no voto de relatoria, a controvérsia devolvida a esta Egrégia Câmara Cível consiste em verificar se o segurado e apelado faz jus à concessão do benefício de auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/1991, em razão de sequela decorrente de acidente de trajeto ocorrido em 06/05/2021, que resultou em fratura da tíbia e do maléolo medial do membro inferior esquerdo.

Conforme se extrai dos autos, restou incontroverso que o autor sofreu acidente de trajeto, fato comprovado pela Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) e pelos registros médicos juntados aos autos. A própria perícia judicial reconheceu o nexo causal entre o evento e a lesão apresentada.

O ponto nuclear da controvérsia, portanto, restringe-se à análise da existência – ou não – de redução da capacidade laborativa para o exercício da atividade habitual do autor e apelado, requisito indispensável para a concessão do auxílio-acidente.

A sentença de primeiro grau reconheceu o direito ao benefício, entendendo que a sequela permanente identificada na perícia judicial implicaria,
ainda que de forma mínima
, redução da capacidade laboral do segurado. Em contrapartida, o eminente Relator propõe a anulação da sentença, sob o fundamento de que o laudo pericial apresenta contradições internas que inviabilizariam sua utilização como fundamento seguro para o julgamento da causa.

Com a máxima vênia, entendo que a solução mais adequada ao caso concreto é a manutenção da sentença de procedência, pelas razões que passo a expor.

De fato, o laudo pericial apresenta certa incoerência, que reside no fato de que a expert, em diversos quesitos, afirma inexistir incapacidade ou redução da capacidade laboral para o exercício da atividade habitual, mas, ao responder ao
quesito nº 09
formulado,
reconhece expressamente que a lesão coloca o autor (apelado) em franca desvantagem no mercado de trabalho em razão do maior esforço que precisará empreender para o desempenho de sua função
.

A aparente contradição não torna a prova pericial imprestável. Ao revés, permite ao julgador, no exercício do princípio do livre convencimento motivado, extrair das informações técnicas constantes do laudo a conclusão mais consentânea com o conjunto probatório, na forma do art. 479 do Código de Processo Civil dispõe
: “O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito”
.

O próprio laudo pericial reconhece que o autor apresenta diminuição da flexão do pé esquerdo (fl. 08, ID 17853912), sequelas permanentes decorrentes do acidente de trabalho. Tal limitação funcional, ainda que considerada leve, possui potencial de repercutir diretamente na atividade profissional desempenhada pelo segurado à época do acidente. Ademais, observa-se que o apelado possui longo histórico laboral em atividades que demandam significativo esforço físico, tendo exercido por aproximadamente doze anos funções na construção civil, circunstância que reforça a relevância funcional da integridade do membro inferior para o desempenho de suas atividades profissionais.

Desse modo, o magistrado não está vinculado à conclusão do perito, podendo valorar o conteúdo técnico do laudo em conjunto com as demais provas produzidas nos autos.

Nesse contexto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a redução mínima da capacidade laboral já é suficiente para a concessão do auxílio-acidente.

No julgamento do Tema Repetitivo nº 416, o STJ firmou a seguinte tese:
“Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão decorrente de acidente que implique redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, sendo irrelevante o grau da lesão, ainda que mínimo.”

Portanto, não se exige incapacidade total ou significativa para o exercício da atividade profissional. Basta que a sequela resulte em redução, ainda que mínima, da capacidade laboral, seja pela diminuição da produtividade, seja pela necessidade de dispêndio de maior esforço físico.

Se a lesão sofrida pelo autor o coloca em
desvantagem no mercado de trabalho
, como atestou a perita, tal circunstância reforça a conclusão do Magistrado a quo de que a sequela repercute, ainda que de forma limitada, na sua capacidade funcional. Nesse sentido:

ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – AMPUTAÇÃO DOS DEDOS ANELAR E MÉDIO DA MÃO DIREITA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR – LAUDO MÉDICO PERICIAL QUE, CONQUANTO TENHA CONCLUÍDO PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA, OBSERVOU A NECESSIDADE DE MAIOR ESFORÇO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE HABITUAL - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA DO DEMANDANTE QUE EVIDENTEMENTE NÃO EXERCERÁ A MESMA FUNÇÃO EM PÉ DE IGUALDADE COM OUTRO OBREIRO NÃO ACIDENTADO, ESTANDO EM NOTÓRIA DESVANTAGEM NO CONCORRIDO MERCADO DE TRABALHO - NEXO CAUSAL COMPROVADO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS REFERENTES AO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO - SENTENÇA REFORMADA. Recurso do autor provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10001662220238260030 Apiaí, Relator: Nazir David Milano Filho, Data de Julgamento: 18/12/2024, 16ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/12/2024)

Depreende-se ainda dos autos que, o autor exercia a função de auxiliar de serviços gerais em restaurante (ID 17853871, cf. carteira de trabalho), atividade que demanda esforço físico, permanência prolongada em pé e constante deslocamento, circunstâncias que naturalmente exigem plena funcionalidade do membro inferior, sendo intuitivo que a limitação de mobilidade do tornozelo – ainda que em grau moderado – possa acarretar maior esforço físico ou menor eficiência no desempenho das atividades laborais,
especialmente em funções de natureza predominantemente física
. Também observo ao ID 17853887 que após o acidente o autor não voltou a exercer a mesma atividade laborativa.

Nessa perspectiva, a interpretação sistemática do conjunto probatório conduz à conclusão de que a sequela permanente identificada na perícia implicou na redução mínima da capacidade laboral do segurado para a atividade habitual que exercia antes do acidente, preenchendo, portanto, os requisitos legais para a concessão do benefício previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/1991,
verbis
: “
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seq
u
elas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

Ademais, em demandas de natureza acidentária, deve-se prestigiar o caráter protetivo do Direito Previdenciário, orientado pelos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção social do trabalhador, aplicando-se, como reforço argumentativo, o brocardo
in dubio pro misero
, segundo o qual, em caso de dúvida razoável quanto ao preenchimento dos requisitos legais para a concessão de benefício previdenciário, deve-se adotar a solução mais favorável ao trabalhador segurado. A propósito:

EMENTA:DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. FRATURA EM DEDO INDICADOR . LIMITAÇÃO FUNCIONAL. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. DESNECESSIDADE DE PERCENTUAL MÍNIMO. ROL DO DECRETO Nº 3 .048/99 EXEMPLIFICATIVO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO MISERO. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME (...)
O laudo pericial reconheceu limitação funcional na mão, ainda que tenha afastado a incapacidade, o que gera contradição interna que deve ser resolvida em favor do segurado, aplicando-se o princípio in dubio pro misero. O auxílio-acidente, conforme o Tema 416/STJ, é devido sempre que comprovada redução da capacidade para a atividade habitual, ainda que mínima, não se exigindo percentual fixo de comprometimento . O rol de sequelas do Decreto nº 3.048/99 é exemplificativo, sendo suficiente a demonstração de limitação funcional permanente decorrente de acidente. O dedo indicador é essencial para atividades que demandam apreensão e destreza, e a limitação nele constatada implica maior esforço no exercício laboral, o que justifica a concessão do benefício
. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação cível provida para conceder o benefício de auxílio-acidente, com termo inicial no dia subsequente à cessação do auxílio-doença. Tese de julgamento: "1. A redução da capacidade laboral, ainda que em grau mínimo, decorrente de acidente, enseja a concessão do auxílio-acidente, nos termos do Tema 416/STJ. 2. O rol de sequelas previsto no Decreto nº 3.048/99 é exemplificativo, não excludente.
3. A existência de contradição no laudo pericial deve ser interpretada em favor do segurado, em observância ao princípio in dubio pro misero .
" (TJ-MG - Apelação Cível: 50064948720238130699, Relator.: Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 11/12/2025, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/12/2025).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO MISERO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (...)
6. Portanto, em face da contradição existente no laudo pericial, mister se faz aplicar o princípio in dubio pro misero, hipótese em que se interpreta o laudo de forma mais favorável ao beneficiário.
(...).. (TJ-BA - Apelação: 80061929620178050001, Relator.: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/01/2024)

Dessa forma, entendo que o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para demonstrar que o autor apresenta sequela permanente decorrente de acidente de trabalho que implica redução mínima da capacidade laboral para o exercício da atividade habitual, circunstância que autoriza a concessão do benefício de auxílio-acidente.

Ante o exposto, pedindo vênia ao eminente Relator,
inauguro divergência
para
negar provimento
ao recurso de apelação interposto pelo INSS, mantendo integralmente a sentença de procedência, que reconheceu o direito do autor à concessão do benefício de auxílio-acidente.

É como voto.

*

PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:- (PRESIDENTE):-

Este processo prosseguirá através da Técnica de Julgamento. O quórum será composto pelos eminentes Desembargadores Robson Luiz Albanez e Éder Pontes da Silva.

Os autos seguirão com vista para o gabinete do eminente Desembargador Robson Luiz Albanez.

*

DATA DA SESSÃO: 19/05/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Eminentes pares, os autos foram encaminhados ao meu gabinete para aplicação do art. 942 do CPC, tendo em vista que o julgamento do recurso em epígrafe teve resultado não unânime.

Rememoro que se trata de apelação cível interposta pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, eis que irresignado com a r. sentença do id 17853918 que julgou parcialmente procedente a pretensão para “
conceder o benefício de auxílio-acidente (B94) em favor de Erivelton dos Santos Oliveira; b) Fixar a Data de Início do Benefício (DIB) no dia seguinte à cessação do auxílio-doença, ou seja, em 17/02/2022; c) O INSS deverá pagar as diferenças vencidas desde a DIB
”.

A controvérsia submetida a julgamento consiste em verificar se o segurado e apelado faz jus à concessão do benefício de auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/1991, em razão de sequela decorrente de acidente de trajeto ocorrido em 06/05/2021, que resultou em fratura da tíbia e do maléolo medial do membro inferior esquerdo.

Em sessão pretérita, proferiu voto o eminente relator, Des. Arthur José Neiva de Almeida, que, após rejeitar a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, concluiu pela nulidade da decisão de primeiro grau pela inconclusividade da prova pericial produzida nos autos, por entender que o laudo pericial apresenta contradições internas, pois, embora reconheça a existência de sequela decorrente do acidente e mencione circunstâncias que sugerem possível dispêndio de maior esforço para o exercício da atividade profissional, simultaneamente afirma a aptidão laboral do autor e a inexistência de redução de sua capacidade para o trabalho habitual. Ato contínuo, propôs a anulação da sentença para a realização de nova prova pericial, a fim de esclarecer adequadamente a repercussão da sequela sobre a capacidade laborativa do segurado, no que foi acompanhado pelo eminente Des. Dair José Bregunce de Oliveira.

Em seguida, votou o insigne Des.

Eliana Junqueira Munhós Ferreira,
inaugurando divergência
para
negar provimento
ao recurso de apelação interposto pelo INSS e manter integralmente a sentença de procedência, que reconheceu o direito do autor à concessão do benefício de auxílio-acidente.

Pois bem.

Após detida análise do caderno processual, e rogando vênias àqueles que pensam de forma diversa, penso que o voto divergente merece prevalecer.

Para a concessão do pagamento de auxílio-acidente devem coexistir os requisitos previstos no art. 86 da Lei nº 8.213/91, quais sejam, lesão sofrida, redução de capacidade de forma definitiva para o labor, bem como nexo causal entre a lesão e incapacidade:

Art. 86 O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.

In casu
, como apontado no voto divergente, “
o laudo pericial apresenta certa incoerência, que reside no fato de que a expert, em diversos quesitos, afirma inexistir incapacidade ou redução da capacidade laboral para o exercício da atividade habitual, mas, ao responder ao quesito nº 09 formulado, reconhece expressamente que a lesão coloca o autor (apelado) em franca desvantagem no mercado de trabalho em razão do maior esforço que precisará empreender para o desempenho de sua função
”.

Embora aparentemente contraditório o laudo pericial, tal não torna a prova pericial imprestável, a ponto de ensejar a anulação da sentença e realização de nova perícia.

Isso porque o STJ firmou tese, no Tema Repetitivo nº 416, de que
“Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão decorrente de acidente que implique redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, sendo irrelevante o grau da lesão, ainda que mínimo”.

E do laudo em comento consta expressamente que o autor apresenta “
diminuição da flexão do pé esquerdo
” (id 17853912) como sequela permanente decorrente do acidente de trabalho sofrido. Como apontado no voto divergente “
Tal limitação funcional, ainda que considerada leve, possui potencial de repercutir diretamente na atividade profissional desempenhada pelo segurado à época do acidente”
.

Nesse diapasão, ainda que aparentemente contraditório, restou incontroverso no laudo pericial que a lesão decorrente do acidente de trabalho sofrido pelo apelado deixou sequelas que provocaram o decréscimo em sua capacidade laborativa.

E assim, referida prova, aliada ao conjunto probatório, é suficiente para demonstrar que o autor apresenta sequela permanente decorrente de acidente de trabalho que implica redução mínima da capacidade laboral para o exercício da atividade habitual, sendo de rigor a concessão do benefício de auxílio-acidente, independentemente do nível do dano e, via de consequência, do grau do maior esforço.

Pelo exposto, sem mais delongas e novamente pedindo vênia àqueles que pensam de forma diversa, conheço do recurso mas
NEGO-LHE provimento, nos exatos termos do voto divergente
.

É como voto, respeitosamente.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Os autos seguirão com vista para o gabinete do eminente Desembargador Éder Pontes da Silva.

*

cmv

DATA DA SESSÃO: 19/05/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Eminente Presidente.

Rogando vênia ao eminente Relator, estou acompanhando a divergência inaugurada pela eminente Desembargadora Eliana.

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO DE VISTA

D
ESª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida por Erivelton dos Santos Oliveira na
Ação de Concessão de Benefício Previdenciário
, ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, condenando a autarquia a “conceder o benefício de auxílio-acidente (B94) em favor de Erivelton dos Santos Oliveira; b) Fixar a Data de Início do Benefício (DIB) no dia seguinte à cessação do auxílio-doença, ou seja, em 17/02/2022; c) O INSS deverá pagar as diferenças vencidas desde a DIB”.

Inicialmente, cumpre registrar que o eminente Relator, Des. Arthur José Neiva de Almeida, após rejeitar a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, concluiu pela nulidade da decisão de primeiro grau por fundamento diverso, qual seja, a inconclusividade da prova pericial produzida nos autos, compreendendo que o laudo pericial apresentaria contradições internas, pois, embora reconheça a existência de sequela decorrente do acidente e mencione circunstâncias que sugerem possível dispêndio de maior esforço para o exercício da atividade profissional, simultaneamente afirma a aptidão laboral do autor e a inexistência de redução de sua capacidade para o trabalho habitual. Diante dessa aparente antinomia, entendeu o Relator que a perícia não constituiria elemento técnico seguro para o julgamento da causa, razão pela qual propôs a anulação da sentença para a realização de nova prova pericial, a fim de esclarecer adequadamente a repercussão da sequela sobre a capacidade laborativa do segurado.

Consta registro de que
o eminente Desembargador Dair
Jose Bregunce de Oliveira
acompanhou
o voto do relator.

Peço a mais respeitosa
vênia
aos Eminente Relator para inaugurar
divergência,
entendendo que o acervo probatório coligido aos autos, em cotejo com a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é suficiente para o pronto julgamento do mérito, sendo despicienda a anulação da r. sentença.

Como já exposto no voto de relatoria, a controvérsia devolvida a esta Egrégia Câmara Cível consiste em verificar se o segurado e apelado faz jus à concessão do benefício de auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/1991, em razão de sequela decorrente de acidente de trajeto ocorrido em 06/05/2021, que resultou em fratura da tíbia e do maléolo medial do membro inferior esquerdo.

Conforme se extrai dos autos, restou incontroverso que o autor sofreu acidente de trajeto, fato comprovado pela Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) e pelos registros médicos juntados aos autos. A própria perícia judicial reconheceu o nexo causal entre o evento e a lesão apresentada.

O ponto nuclear da controvérsia, portanto, restringe-se à análise da existência – ou não – de redução da capacidade laborativa para o exercício da atividade habitual do autor e apelado, requisito indispensável para a concessão do auxílio-acidente.

A sentença de primeiro grau reconheceu o direito ao benefício, entendendo que a sequela permanente identificada na perícia judicial implicaria,
ainda que de forma mínima
, redução da capacidade laboral do segurado. Em contrapartida, o eminente Relator propõe a anulação da sentença, sob o fundamento de que o laudo pericial apresenta contradições internas que inviabilizariam sua utilização como fundamento seguro para o julgamento da causa.

Com a máxima vênia, entendo que a solução mais adequada ao caso concreto é a manutenção da sentença de procedência, pelas razões que passo a expor.

De fato, o laudo pericial apresenta certa incoerência, que reside no fato de que a expert, em diversos quesitos, afirma inexistir incapacidade ou redução da capacidade laboral para o exercício da atividade habitual, mas, ao responder ao
quesito nº 09
formulado,
reconhece expressamente que a lesão coloca o autor
(apelado)
em franca desvantagem no mercado de trabalho em razão do maior esforço que precisará empreender para o desempenho de sua função
.

A aparente contradição não torna a prova pericial imprestável. Ao revés, permite ao julgador, no exercício do princípio do livre convencimento motivado, extrair das informações técnicas constantes do laudo a conclusão mais consentânea com o conjunto probatório, na forma do art. 479 do Código de Processo Civil dispõe
:
“
O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no
art. 371
, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito”
.

O próprio laudo pericial reconhece que o autor apresenta diminuição da flexão do pé esquerdo (fl. 08, ID 17853912), sequelas permanentes decorrentes do acidente de trabalho. Tal limitação funcional, ainda que considerada leve, possui potencial de repercutir diretamente na atividade profissional desempenhada pelo segurado à época do acidente. Ademais, observa-se que o apelado possui longo histórico laboral em atividades que demandam significativo esforço físico, tendo exercido por aproximadamente doze anos funções na construção civil, circunstância que reforça a relevância funcional da integridade do membro inferior para o desempenho de suas atividades profissionais.

Desse modo, o magistrado não está vinculado à conclusão do perito, podendo valorar o conteúdo técnico do laudo em conjunto com as demais provas produzidas nos autos.

Nesse contexto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a redução mínima da capacidade laboral já é suficiente para a concessão do auxílio-acidente.

No julgamento do Tema Repetitivo nº 416, o STJ firmou a seguinte tese:
“
Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão decorrente de acidente que implique redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, sendo irrelevante o grau da lesão, ainda que mínimo.
”

Portanto, não se exige incapacidade total ou significativa para o exercício da atividade profissional. Basta que a sequela resulte em redução, ainda que mínima, da capacidade laboral, seja pela diminuição da produtividade, seja pela necessidade de dispêndio de maior esforço físico.

Se a lesão sofrida pelo autor o coloca em
desvantagem no mercado de trabalho
, como atestou a perita, tal circunstância reforça a conclusão do Magistrado a quo de que a sequela repercute, ainda que de forma limitada, na sua capacidade funcional. Nesse sentido:

ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – AMPUTAÇÃO DOS DEDOS ANELAR E MÉDIO DA MÃO DIREITA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR – LAUDO MÉDICO PERICIAL QUE, CONQUANTO TENHA CONCLUÍDO PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA, OBSERVOU A NECESSIDADE DE MAIOR ESFORÇO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE HABITUAL - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA DO DEMANDANTE QUE EVIDENTEMENTE NÃO EXERCERÁ A MESMA FUNÇÃO EM PÉ DE IGUALDADE COM OUTRO OBREIRO NÃO ACIDENTADO, ESTANDO EM NOTÓRIA DESVANTAGEM NO CONCORRIDO MERCADO DE TRABALHO - NEXO CAUSAL COMPROVADO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS REFERENTES AO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO - SENTENÇA REFORMADA. Recurso do autor provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10001662220238260030 Apiaí, Relator: Nazir David Milano Filho, Data de Julgamento: 18/12/2024, 16ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/12/2024)

Depreende-se ainda dos autos que, o autor exercia a função de auxiliar de serviços gerais em restaurante (ID 17853871, cf. carteira de trabalho), atividade que demanda esforço físico, permanência prolongada em pé e constante deslocamento, circunstâncias que naturalmente exigem plena funcionalidade do membro inferior, sendo intuitivo que a limitação de mobilidade do tornozelo – ainda que em grau moderado – possa acarretar maior esforço físico ou menor eficiência no desempenho das atividades laborais,
especialmente em funções de natureza predominantemente
física
. Também observo ao ID 17853887 que após o acidente o autor não voltou a exercer a mesma atividade laborativa.

Nessa perspectiva, a interpretação sistemática do conjunto probatório conduz à conclusão de que a sequela permanente identificada na perícia implicou na redução mínima da capacidade laboral do segurado para a atividade habitual que exercia antes do acidente, preenchendo, portanto, os requisitos legais para a concessão do benefício previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/1991,
verbis
: “
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

Ademais, em demandas de natureza acidentária, deve-se prestigiar o caráter protetivo do Direito Previdenciário, orientado pelos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção social do trabalhador, aplicando-se, como reforço argumentativo, o brocardo
in dubio pro misero
, segundo o qual, em caso de dúvida razoável quanto ao preenchimento dos requisitos legais para a concessão de benefício previdenciário, deve-se adotar a solução mais favorável ao trabalhador segurado. A propósito:

EMENTA:DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. FRATURA EM DEDO INDICADOR . LIMITAÇÃO FUNCIONAL. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. DESNECESSIDADE DE PERCENTUAL MÍNIMO. ROL DO DECRETO Nº 3 .048/99 EXEMPLIFICATIVO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO MISERO. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME (...)
O laudo pericial reconheceu limitação funcional na mão, ainda que tenha afastado a incapacidade, o que gera contradição interna que deve ser resolvida em favor do segurado, aplicando-se o princípio in dubio pro misero. O auxílio-acidente, conforme o Tema 416/STJ, é devido sempre que comprovada redução da capacidade para a atividade habitual, ainda que mínima, não se exigindo percentual fixo de comprometimento . O rol de sequelas do Decreto nº 3.048/99 é exemplificativo, sendo suficiente a demonstração de limitação funcional permanente decorrente de acidente. O dedo indicador é essencial para atividades que demandam apreensão e destreza, e a limitação nele constatada implica maior esforço no exercício laboral, o que justifica a concessão do benefício
. IV . DISPOSITIVO E TESE Apelação cível provida para conceder o benefício de auxílio-acidente, com termo inicial no dia subsequente à cessação do auxílio-doença. Tese de julgamento: "1. A redução da capacidade laboral, ainda que em grau mínimo, decorrente de acidente, enseja a concessão do auxílio-acidente, nos termos do Tema 416/STJ. 2 . O rol de sequelas previsto no Decreto nº 3.048/99 é exemplificativo, não excludente.
3. A existência de contradição no laudo pericial deve ser interpretada em favor do segurado, em observância ao princípio in dubio pro misero .
" (TJ-MG - Apelação Cível: 50064948720238130699, Relator.: Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 11/12/2025, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/12/2025).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE . LESÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO MISERO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . SENTENÇA REFORMADA. (...)
6. Portanto, em face da contradição existente no laudo pericial, mister se faz aplicar o princípio in dubio pro misero, hipótese em que se interpreta o laudo de forma mais favorável ao beneficiário.
(...).. (TJ-BA - Apelação: 80061929620178050001, Relator.: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/01/2024)

Dessa forma, entendo que o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para demonstrar que o autor apresenta sequela permanente decorrente de acidente de trabalho que implica redução mínima da capacidade laboral para o exercício da atividade habitual, circunstância que autoriza a concessão do benefício de auxílio-acidente.

Ante o exposto, pedindo vênia ao eminente Relator,
inauguro divergência
para
negar provimento
ao recurso de apelação interposto pelo INSS, mantendo integralmente a sentença de procedência, que reconheceu o direito do autor à concessão do benefício de auxílio-acidente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.

APLICAÇÃO DO ART. 942 DO NOVO CPC

TÉCNICA DE JULGAMENTO

Eminentes pares, os autos foram encaminhados ao meu gabinete para aplicação do art. 942 do CPC, tendo em vista que o julgamento do recurso em epígrafe teve resultado não unânime.

Rememoro que se trata de apelação cível interposta pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, eis que irresignado com a r. sentença do id 17853918 que julgou parcialmente procedente a pretensão para “
conceder o benefício de auxílio-acidente (B94) em favor de Erivelton dos Santos Oliveira; b) Fixar a Data de Início do Benefício (DIB) no dia seguinte à cessação do auxílio-doença, ou seja, em 17/02/2022; c) O INSS deverá pagar as diferenças vencidas desde a DIB
”.

A controvérsia submetida a julgamento consiste em verificar se o segurado e apelado faz jus à concessão do benefício de auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/1991, em razão de sequela decorrente de acidente de trajeto ocorrido em 06/05/2021, que resultou em fratura da tíbia e do maléolo medial do membro inferior esquerdo.

Em sessão pretérita, proferiu voto o eminente relator, Des. Arthur José Neiva de Almeida, que, após rejeitar a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, concluiu pela nulidade da decisão de primeiro grau pela inconclusividade da prova pericial produzida nos autos, por entender que o laudo pericial apresenta contradições internas, pois, embora reconheça a existência de sequela decorrente do acidente e mencione circunstâncias que sugerem possível dispêndio de maior esforço para o exercício da atividade profissional, simultaneamente afirma a aptidão laboral do autor e a inexistência de redução de sua capacidade para o trabalho habitual. Ato contínuo, propôs a anulação da sentença para a realização de nova prova pericial, a fim de esclarecer adequadamente a repercussão da sequela sobre a capacidade laborativa do segurado, no que foi acompanhado pelo eminente Des. Dair José Bregunce de Oliveira.

Em seguida, votou o insigne Des.

Eliana Junqueira Munhós Ferreira,
inaugurando divergência
para
negar provimento
ao recurso de apelação interposto pelo INSS e manter integralmente a sentença de procedência, que reconheceu o direito do autor à concessão do benefício de auxílio-acidente.

Pois bem.

Após detida análise do caderno processual, e rogando vênias àqueles que pensam de forma diversa, penso que o voto divergente merece prevalecer.

Para a concessão do pagamento de auxílio-acidente devem coexistir os requisitos previstos no art. 86 da Lei nº 8.213/91, quais sejam, lesão sofrida, redução de capacidade de forma definitiva para o labor, bem como nexo causal entre a lesão e incapacidade:

Art. 86 O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.

In casu
, como apontado no voto divergente, “
o laudo pericial apresenta certa incoerência, que reside no fato de que a expert, em diversos quesitos, afirma inexistir incapacidade ou redução da capacidade laboral para o exercício da atividade habitual, mas, ao responder ao quesito nº 09 formulado, reconhece expressamente que a lesão coloca o autor (apelado) em franca desvantagem no mercado de trabalho em razão do maior esforço que precisará empreender para o desempenho de sua função
”.

Embora aparentemente contraditório o laudo pericial, tal não torna a prova pericial imprestável, a ponto de ensejar a anulação da sentença e realização de nova perícia.

Isso porque o STJ firmou tese, no Tema Repetitivo nº 416, de que
“Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão decorrente de acidente que implique redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, sendo irrelevante o grau da lesão, ainda que mínimo
”.

E do laudo em comento consta expressamente que o autor apresenta “
diminuição da flexão do pé esquerdo
” (id 17853912) como sequela permanente decorrente do acidente de trabalho sofrido. Como apontado no voto divergente “
Tal limitação funcional, ainda que considerada leve, possui potencial de repercutir diretamente na atividade profissional desempenhada pelo segurado à época do acidente
“.

Nesse diapasão, ainda que aparentemente contraditório, restou incontroverso no laudo pericial que a lesão decorrente do acidente de trabalho sofrido pelo apelado deixou sequelas que provocaram o decréscimo em sua capacidade laborativa.

E assim, referida prova, aliada ao conjunto probatório, é suficiente para demonstrar que o autor apresenta sequela permanente decorrente de acidente de trabalho que implica redução mínima da capacidade laboral para o exercício da atividade habitual, sendo de rigor a concessão do benefício de auxílio-acidente, independentemente do nível do dano e, via de consequência, do grau do maior esforço.

Pelo exposto, sem mais delongas e novamente pedindo vênia àqueles que pensam de forma diversa, conheço do recurso mas
NEGO-LHE provimento, nos exatos termos do voto divergente
.

É como voto, respeitosamente.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008965-39.2022.8.08.0024

APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO:
ERIVELTON DOS SANTOS OLIVEIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Ab initio
, impende rejeitar a tese de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Embora o apelante sustente que o Juízo
a quo
não teria apreciado adequadamente as provas, verifica-se que o Magistrado sentenciante expôs de forma clara e coerente as razões de seu convencimento, amparando-se especificamente na conclusão extraída do quesito nº 09 dos quesitos elaborados pelo Juiz (ID 17853912).

O fato de o julgador ter interpretado o teor da resposta pericial de forma distinta da almejada pela parte - concluindo que o “maior esforço” ali certificado atingiria o grau de incapacidade exigido - não configura ausência de fundamentação, mas sim o exercício do livre convencimento motivado.

Portanto, resta afastada a alegação de violação ao art. 93, IX, da CF e ao art. 489, § 1º, do CPC, visto que a sentença apreciou os elementos centrais da lide.

Todavia,
impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença
por fundamento diverso
:
a natureza inconclusiva da prova pericial
. A evidente antinomia no laudo - que atesta a aptidão ao labor mas, simultaneamente, apresenta respostas ambíguas sobre a desvantagem no mercado de trabalho e a necessidade de maior esforço - compromete a higidez da prestação jurisdicional. Tal incongruência entre os quesitos impede que a perícia sirva como fundamento seguro para o deslinde da causa.

Explico.

A controvérsia aqui apresentada reside em aferir se a sequela consolidada no membro inferior esquerdo do Autor, decorrente de acidente de trajeto ocorrido em 06/05/2021, enseja a concessão do
auxílio-acidente
, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91. Conforme a exegese do referido dispositivo e o entendimento firmado pelo STJ (Tema 156), o benefício é devido quando a consolidação das lesões resulta em sequelas que impliquem
redução da capacidade para o trabalho
habitual, independentemente da reversibilidade do quadro.

Ademais, tem-se que a
“(...)
redução da capacidade de trabalho pode ocorrer tanto

pela necessidade de maior esforço
ou menor produtividade para o exercício da atividade exercida à época do acidente, quanto pela impossibilidade de desempenho da atividade habitual, com necessidade e possibilidade de reabilitação, situação ainda mais gravosa que a primeira hipótese (...)”
(TNU - Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma): 05203655920184058100, Relator.: FABIO DE SOUZA SILVA, Data de Julgamento: 27/05/2021, TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, Data de Publicação: 28/05/2021).

Veja-se:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO TRAUMÁTICA DE POLEGAR .
REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL.
ESFORÇO SUPLEMENTAR PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE HABITUAL
. REQUISITOS PREENCHIDOS. REFORMA DA SENTENÇA . IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO.

I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, sob o fundamento de que não houve redução da capacidade laboral. O autor sustenta que a perícia constatou a necessidade de esforços suplementares para o desempenho de suas atividades, o que seria suficiente para a concessão do benefício .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o segurado preenche os requisitos para a concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991, considerando a amputação traumática do polegar e a consequente
necessidade de maior esforço para o desempenho da atividade habitual
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio-acidente é devido quando, após a consolidação de lesões decorrentes de acidente, o segurado apresenta redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, independentemente do grau da limitação funcional. O
laudo pericial
reconheceu que o autor sofreu amputação parcial da falange distal do polegar da mão direita e
que, embora mantenha capacidade para sua atividade habitual, necessita de esforços suplementares para sua execução, o que caracteriza redução da capacidade labora
l. O Superior Tribunal de Justiça firmou tese no Tema 416 (REsp nº 1 .109.591/SP) no sentido de que o grau da lesão ou o nível do maior esforço exigido para o trabalho não interferem na concessão do benefício, bastando a comprovação de limitação funcional mínima. O fato de o segurado continuar exercendo atividade laborativa não impede a concessão do auxílio-acidente, que possui caráter indenizatório e é devido mesmo quando há retorno ao trabalho. A ausência de resposta do INSS ao requerimento administrativo do benefício reforça a necessidade de sua concessão, visto que o direito foi devidamente demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reconhecer o direito do autor ao auxílio-acidente, condenando o INSS a implantar o benefício desde a cessação do auxílio-doença acidentário e a pagar as parcelas vencidas e não pagas, corrigidas pelo INPC e acrescidas de juros moratórios nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 .

Tese de julgamento:
O auxílio-acidente é devido ao segurado que, após a consolidação de lesões decorrentes de acidente, apresenta redução da capacidade para o trabalho habitual, ainda que mínima, conforme o art. 86 da Lei nº 8.213/1991
e a tese fixada no Tema 416 do STJ.
A necessidade de esforços suplementares para o exercício da atividade profissional habitual configura redução da capacidade laborativa e justifica a concessão do auxílio-acidente
. O fato de o segurado continuar trabalhando não impede a concessão do benefício, que possui natureza indenizatória e pode ser acumulado com a remuneração do trabalho. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, art. 86; Lei nº 9 .494/1997, art. 1º-F. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.109 .591/SP (Tema 416), Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 3ª Seção, j. 22 .04.2010; STJ, REsp nº 1.823.547/SP, Rel . Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 15.08 .2019, DJe 10.09.2019. (TJMG - Apelação Cível: 50015321820228130388, Relator.: Des .(a) Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 30/04/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 09/05/2025). Sem grifos no original.

E, para a concessão da benesse, é necessária a presença concomitante de três requisitos: (a) prova do acidente: plenamente demonstrada pela Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) e pelo boletim de ocorrência de trânsito; (b) nexo de causalidade: comprovado pelos prontuários médicos e exames de imagem que vinculam o acidente às lesões na perna e tornozelo; e, (c) redução da capacidade laboral:
requisito sobre o qual paira a controvérsia em razão da natureza inconclusiva da prova técnica
.

No que tange à aptidão laboral, a prova técnica revela-se manifestamente contraditória. Malgrado o
expert
tenha consignado uma capacidade teórica, admite expressamente que a sequela impõe ao Autor nítida desvantagem competitiva e a necessidade de maior esforço físico (quesito 09). Tal conclusão colide frontalmente com a resposta imediatamente anterior (quesito 08), na qual o perito negava a existência de qualquer dispêndio suplementar para o exercício da função. Essa inconsistência interna retira do laudo a higidez necessária para servir de lastro à decisão judicial.

Confira-se o
laudo pericial de ID 17853912 (com destaques da inconsistência apontada):

“(...) QUESITOS JUIZ

01 - O Requerente é portador de alguma doença/lesão? Se sim, qual?

R: O Reclamante sofreu acidente de trabalho e apresenta como sequela leve diminuição no movimento de flexão do pé esquerdo.

02 - Caso positivo, a doença/lesão possui nexo causal com o trabalho?

R: Trata-se de acidente de trabalho.

03 - As atividades do Autor, de alguma forma contribuíram para o agravamento da patologia ou lesão?

R: Não.

04 - A doença/lesão provocou incapacidade para o trabalho? Se sim, a incapacidade é parcial ou total? Temporária ou definitiva?

R: Não.

05 - A doença/lesão está consolidada ou é passível de tratamento?

R: Consolidada.

06 - Caso haja incapacidade laborativa, é possível precisar qual a data do início desta incapacidade?

R: O Reclamante se encontra apto ao labor.

07 - A parte autora poderá, sem prejuízo à saúde (agravamento da lesão), retornar a exercer em plenitude, em máxima eficiência e sem restrições suas atividades laborais habituais?

R: Sim.

08 - Em decorrência da doença/lesão, o Requerente possui redução/limitação funcional,
ou ao menos
necessita empregar um maior esforço
(superior ao normalmente desempenhado pelos profissionais da categoria) para o exercício da sua função habitual
?

R: Não
.

09 - Caso o Autor esteja apto a exercer suas atividades de trabalho habituais,
a doença/lesão o colocaria em franca desvantagem junto ao concorrido mercado de trabalho,
diante do maior esforço que, eventualmente, precisará empreender
para o exercício de sua função?

R: Sim
.

10 - É aconselhável que o Autor seja reabilitado para outra função?

R: Não. (...)”
. Sem grifos no original.

É imperativo ressaltar que o caráter inconclusivo da prova pericial torna-se ainda mais crítico ao observar que a
ratio decidendi
da sentença fundamentou-se precisamente no quesito 09, o qual colide frontalmente com o teor do quesito 08. Tal antinomia entre as respostas do
expert
fragiliza o alicerce probatório da decisão, evidenciando uma contradição que impede a segura entrega da prestação jurisdicional.

Assim, deve ser cassada a sentença recorrida, a fim de que seja realizada nova prova pericial para a busca da verdade real, com fundamento no art. 480 do CPC.

Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA . INVALIDEZ. DOENÇA OCUPACIONAL.
LAUDO PERICIAL CONTRADITÓRIO E INCONCLUSIVO. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. BUSCA DA VERDADE REAL. SENTENÇA CASSADA
. PROVIMENTO.

I - O art. 480 do Código de Processo Civil autoriza ao magistrado determinar a realização de nova perícia, quando o laudo não esclarecer de forma suficiente a matéria controvertida. Ante a ausência de esclarecimento da prova pericial e na busca da verdade real para dar efetividade à prestação jurisdicional, imperioso seja a sentença cassada e remetidos os autos ao primeiro grau para a produção de nova prova pericial. Precedentes.

II - Apelo provido. (TJGO 00390256820148090142, Relator.: DESEMBARGADORA BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/09/2022).
Sem grifos no original.

As demais questões recursais restam prejudicadas.

Ante todo o exposto,
dou provimento ao recurso
para acolher a preliminar de nulidade da sentença, todavia
por fundamento diverso
.

Não há falar em honorários recursais, por consequência.

É como voto.